Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735102-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEMILSON MARCAL DE QUADROS, RITA DE CASSIA STRAPAZZON IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por EDEMILSON MARÇAL DE QUADROS e RITA DE CÁSSIA STRAPAZZON contra ato coator imputado ao CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consubstanciado no envio de ofício ao Tabelião Titular do 1° Ofício de Registro de Imóveis, para cumprimento de ordem de bloqueio expedida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo, nos autos da ação civil pública n° 2000.61.00.012554-5 (ID 18545232). Em sua inicial (ID 40410091), os impetrantes relatam que adquiriram, em 7.5.1996, a sala n° 318, localizada no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, bem como vaga de garagem, diretamente do Grupo OK Construções e Incorporações S.A – GRUPO OK. Informam que, após o término do pagamento, foi lavrada escritura pública definitiva na data de 23.5.2000. Esclarecem que, diante das dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, optaram por vender o bem, momento em que tomaram as providências necessárias para a realização do registro da escritura no 1° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Indicam que, em razão do Ofício enviado pelo então Desembargador Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em cumprimento de ordem de bloqueio expedida por Juízo da Justiça Federal de São Paulo, o Cartório deixou de concretizar o procedimento, determinando que os impetrantes comprovassem a liberação do bem. Defendem a ilegalidade de tal ato, porquanto em desacordo com a disciplina prevista no artigo 200, do Código de Processo Civil de 1973. Argumentam que a ordem do Juízo Federal deveria ter sido cumprida via Juízo da Vara de Precatórios, consoante decidido pelo Conselho Especial em situações semelhantes. Discorrem sobre o descabimento do bloqueio. Tecem considerações sobre a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora. Requerem a concessão da medida liminar, a fim de que seja cancelada a averbação de indisponibilidade. No mérito, pedem a confirmação da liminar, com a anulação da averbação, assegurando-se aos impetrantes o direito ao exercício do registro de propriedade. Preparo regular (ID 40408344). Intimados para se manifestarem quanto à possível decadência do direito alegado (ID 40455001) e para prestarem esclarecimentos quanto ao pedido e causa de pedir (ID 40894405), os impetrantes apresentaram as petições catalogadas aos IDs 40863547 e 41297356. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 23, da Lei n° 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Em exame do histórico de atos mencionados no writ, nota-se que já houve o transcurso do prazo decadencial, a obstar o exame da matéria pela via especial do mandado de segurança. Na espécie, os impetrantes apontam como ato coator o ofício endereçado ao Tabelião Titular do 1° Ofício de Registro de Imóveis, por ato do então CORREGEDOR DE JUSTIÇA, concretizado, no dia 11.5.2000, por intermédio da Diretora da Corregedoria, em cumprimento de ordem de bloqueio expedida pelo Juízo da 12a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo (ID 40408351). Indicam que apenas tomaram ciência do ato em data recente, quando, impulsionados pelo interesse de venda de imóvel localizado no Centro Empresarial Assis Chateaubriand, foram registrar, na matrícula imobiliária, a escritura pública de compra e venda do imóvel, ocasião em que lhes foi imposta, na data de 12.8.2022, a exigência de cancelamento da ordem de bloqueio (ID 40863547). Todavia, e de maneira muito clara, os impetrantes tiveram inequívoca ciência do ato apontado como coator no dia 7.2.2022, quando foi extraída a certidão de ônus do imóvel, tal qual revela documento juntado pelas próprias partes ao caderno processual (ID 40408356). Muito embora a exigência cartorária apenas tenha sido imposta em agosto do corrente ano, é inolvidável que desde o mês de fevereiro os impetrantes já tinham conhecimento da ordem de bloqueio presente na Av-5, da Matrícula n° 105021, bem como dos demais registros e averbações de arrolamento de bens e indisponibilidade que se sucederam no histórico imobiliário. De tal maneira, importa que seja considerado como termo inicial do prazo decadencial a data da ciência do ato – qual seja, 7.2.2022 -, a não a data em que imposta a exigência. Sobre o tema, registro julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE GABINETE EM SUA INTEGRALIDADE. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO ATO PELA PARTE INTERESSADA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão da segurança a fim de garantir à impetrante o direito ao recebimento do adicional de atividade de assistência de gabinete em sua integralidade desde abril de 2020 e enquanto perdurar o exercício da atividade. Denegada a ordem, a impetrante interpôs recurso ordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, o qual foi negado provimento. II - Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança é a data da ciência do ato pela parte interessada. Neste sentido: AgInt no RMS n. 48.480/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018. IV - Na hipótese dos autos, o ato praticado tido como coator (indeferimento do pedido administrativo de pagamento integral do adicional de assistência de gabinete) teve a sua ciência dada a recorrente em 5/6/2020, sendo esta a data inicial da contagem do prazo decadencial do mandamus. V - Ademais, a interposição de recursos administrativos sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender o prazo decadencial de 120 dias, previsto em lei. VI - Desse modo, considerando que o mandamus foi impetrado somente em 15/1/2021, é de rigor o reconhecimento da decadência do direito de impetração. VII - No mesmo sentido, o parecer do d. Ministério Público Federal. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 68.263/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022 - g.n.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DO MANDADO. PRAZO DECADENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a invalidação da decisão que determinou a expulsão do autor dos quadros da polícia militar. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. II - Segundo a pacífica orientação desta Corte, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado. III - No caso, verifica-se que a aplicação da pena de expulsão deu-se em 7 de abril de 2015. A negativa do pedido de revisão administrativa (sem efeito suspensivo) foi publicada no DO em 26 de fevereiro de 2019 e o indeferimento do recurso hierárquico foi publicado em 17 de outubro de 2019. A impetração, contudo, deu-se apenas em 13 de fevereiro de 2020, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 60.771/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 16/9/2021; AgInt no RMS n. 64.101/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 19/3/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 65.631/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 - g.n.) Em igual sentido, confiram-se precedentes desta Casa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE ASSISTENTE SUPERIOR DE SAÚDE PARA O CARGO DE MÉDICO DA CARREIRA MÉDICA DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23, LEI 12.016/19. INOBSERVÂNCIA. Consoante o disposto no art. 23, da Lei no 12.016/19, o direito de impetrar o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, praticado pela autoridade indigitada coatora. In casu, verifica-se que o direito de propositura da ação mandamental foi exercido muito após a expiração do prazo decadencial dantes mencionado, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe. (Acórdão 1222823, 07154207120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 17/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020 - g.n.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO TIDO POR ILEGAL. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO SUSPENSÃO DA LEI 14.010/2020. NÃO APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Vice-Governador que indeferiu o pedido de revisão do ato administrativo que exonerou o impetrante do cargo público que ocupava junto à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, sob o fundamento de que a análise do requerimento administrativo encontrava-se prejudicado em razão da ocorrência de decadência legal. 1.1. Alega que o ato administrativo impugnado desconsiderou a interrupção do prazo decadencial no momento da propositura da ação judicial, pela qual tentou reverter o ato administrativo reputado ilegal. 2. Ato praticado pelo Vice-Governador em substituição ao Governador, nos termos do Art. 92 da Lei Orgânica, em razão de ter o Governador se declarado impedido de atuar no caso, remetendo o processo administrativo ao Vice. 2.1. Mandado de segurança contra ato do Governador é de competência do Conselho Especial, nos termos do art. 13, alínea c do Regimento Interno do TJDFT. 3. Mandado de segurança é o remédio constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3.1. De acordo o art. 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/09), o prazo decadencial é de 120 (cento e vinte dias), dies a quo para contagem do prazo decadencial a data em que o interessado tem ciência inequívoca da alegada lesão a direito líquido e certo, e, no caso de impetração contra ato de autoridade administrativa, começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado. 4. No caso, a decisão do Vice-Governador do Distrito Federal, que, no processo administrativo (Processo SEI no. 00002- 00007637/2019-99) indeferiu o pleito revisional do impetrante sob o fundamento de decadência do direito (nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99 e da Lei Distrital 2.834/01) foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 28/8/2020; e o mandado de segurança foi impetrado em 26/2/2021, quando já decorridos 181 dias da ciência do ato administrativo. 5. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais em curso no interregno entre 20/03/2020 e 30/10/2020. E nos termos do art. 1, "Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)". 5.1. A interpretação a ser dada à respectiva lei, de caráter emergencial e temporário, deve ser restritiva ao direito privado, não se aplicando às relações de direito público, que têm regramento em lei específica. 6. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. (Acórdão 1382280, 07061505220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021 - g.n.) Assim, diante do transcurso do prazo legal (artigo artigo 23, da Lei n° 12.016/2009), deve ser indeferida a petição inicial, sem prejuízo de que a tutela jurisdicional pretendida pelas partes seja alcançada pelas vias ordinárias. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, artigo 10, da Lei no 12.016/2009, e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator